Tribunal: TCU
Processo: 012.744/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão que não conheceu do recurso de reconsideração da embargante devido sua intempestividade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes embargos de declaração, opostos por Maria Quitéria Mendes de Jesus em face do Acórdão 9.225/2020-TCU-1aCâmara, por meio do qual o Tribunal não conheceu de recurso de reconsideração por ela interposto contra o Acórdão 4461/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 para, no mérito, acolhê-los, de modo a tornar insubsistente o Acórdão 9225/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Sra. Maria Quitéria Mendes de Jesus contra o Acórdão 4461/2020-TCU-Primeira Câmara , com atribuição de efeito suspensivo aos itens 9.2, 9.5 e 9.6, sem extensão de efeitos ao Sr. Manoelito Argolo dos Santos Júnior; 9.3. encaminhar os autos à Secretaria de Recursos para exame sobre o mérito recursal; 9.4. dar ciência desta decisão à embargante e aos órgãos e entidades interessadas.